Tribunal: TJMT
Processo: 1028914-53.2020.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028914-53.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTON DE ABREU - CPF: 140.439.471-00 (RECORRENTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028914-53.2020.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Milton de Abreu

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PREENCHIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 280 DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

O ônus da prova a respeito da invalidade do procedimento administrativo incumbe ao infrator, nos termos do artigo 373, I do CPC e do princípio de presunção de validade dos atos administrativos.

Se houve a regular notificação ao proprietário do veículo a respeito da prática da infração de trânsito – notificação da autuação e notificação da penalidade–, inexiste ofensa ao princípio constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Se os autos de infrações impugnados não padecem de vícios, porquanto atenderam aos requisitos legais necessários à sua validade, rejeita-se a pretensão de nulidade destes.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente ação em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e do Município de Cuiabá, visando à declaração de nulidade dos Autos de Infração de Trânsito nº SG00389076, BBB 36844 e SG00362346, das respectivas pontuações no prontuário da CNH do Autor e as multas que somadas correspondem a R$ 553,79.

Sustenta que apresentou defesas administrativas, mas que não foi comunicado a respeito do indeferimento, fato que viola os princípios constitucionais do devido processo legal.

Argumenta também que existem falhas no preenchimento dos campos específicos das autuações
“SG00389076 (campo observação não foi preenchido adequadamente informando a sinalização de acordo com a legislação vigente), BBB 36844 (classificação incorreta do veículo como caminhonete/camioneta, sendo que o veículo do Recorrente é de passageiro) e SG00362346 (não consta qualquer prova registrada por aparelho audiovisual foto/vídeo, mostrando o sinal vermelho quando o condutor transitou pelo semáforo, violando flagrantemente o disposto no art. 6ª, IV, “a e b” da Portaria nº 16 de 21/09/2004)”.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar NULO todos os autos de infrações.

O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, em suas razões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos, em que o Recorrente alegar que não foi notificado a respeito do indeferimento dos recursos administrativos apresentados, conforme documentos juntados na defesa apresentada pelo Município Recorrido, verifico que foi encaminhada tanto a notificação de autuação, como a de Penalidade, sendo que neste última constou no campo “informações complementares” o resultado do julgamento, conforme abaixo se vê:

a) Auto de Infração:
SG00389076 – Notificação de Penalidade:

Assim, não prospera a alegação de ofensa ao principio constitucional do devido processo legal.

A respeita das alegadas irregularidades no preenchimento dos campos das multas, eis o que dispõe o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º (VETADO)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

Eis as supostas irregularidades citadas pelo Recorrente como constantes no preenchimento dos autos de infrações:

a) SG00389076 – alegação: “campo observação não foi preenchido adequadamente informando a sinalização de acordo com a legislação vigente”:

Da análise do Auto de Infração n. SG00389076 verifico que todos os campos necessários foram devidamente preenchidos pela autoridade competente, entre eles a identificação do aparelho utilizado para medição, número do INMETRO e velocidade.

Ademais, a ausência de preenchimento do “campo observação” não acarreta a nulidade do auto de infração, por não se tratar de requisito indispensável.

b) BBB 36844 – alegação: “classificação incorreta do veículo como caminhonete/camioneta, sendo que o veículo do Recorrente é de passageiro”

Da análise do Auto de Infração n. BBB 36844 verifico que a categoria do veículo está correta, pois, de acordo com o ANEXO I do CTB camioneta é definida como sendo veículo misto – destinado tanto ao transporte de passageiros como o de carga.

c) SG00362346 – alegação: “não consta qualquer prova registrada por aparelho audiovisual foto/vídeo, mostrando o sinal vermelho quando o condutor transitou pelo semáforo, violando flagrantemente o disposto no art. 6ª, IV, “a e b” da Portaria nº 16 de 21/09/2004”.

Da análise do Auto de Infração n. SG00362346 verifico que o sistema de medição da infração constatou que o autor passou 40,30s após o fechamento do semáforo, enquanto o limite regulamentado é de 1,00 segundos.

Outrossim, a infração foi comprovada por sistema automático não metrológico de fiscalização.

Com efeito, os autos de infrações impugnados não padecem de vícios, porquanto atenderam aos requisitos legais necessários à sua validade.

Por fim, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

O ônus da prova a respeito da invalidade do procedimento administrativo incumbe ao infrator, nos termos do artigo 373, I do CPC e do princípio de presunção de validade dos atos administrativos.

Em relação ao condicionamento da renovação do licenciamento ao pagamento das multas de trânsito, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é licito condicionar a renovação do licenciamento anual de veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito desde que tenha ocorrido a notificação ao infrator, como aconteceu no caso em análise.

Eis o teor da Súmula 127 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. VISTORIA DE VEÍCULO. PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS. NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo a matéria relativa ao direito federal sido debatida pelo Tribunal de origem, não há falar em ausência de prequestionamento.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é lícito condicionar a vistoria e a consequente expedição do licenciamento anual de veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito desde que tenha havido regular notificação do infrator, o que ocorreu na hipótese.

3. Não subsiste, assim, o argumento de que a decisão agravada teria infringido o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1046517/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 31/08/2010) (grifei)

Desta forma, se houve a
regular notificação ao proprietário do veículo a respeito da prática das infrações de trânsito discutidas nestes autos, não restou configurada ofensa aos princípios constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022